Tribunal: TJMT
Processo: 1020687-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1020687-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE(S): ALINE DE JESUS AMADEU
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALINE DE JESUS AMADEU contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no incidente processual (No 1020741-57.2020.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2003 – (ID 60282958).
O impetrante sustenta que a paciente é mãe de 4 (quatro) filhos “menores de 12 anos”, razão pela qual faria jus à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar (ID 60282958), com documentos (ID’s 60282959/ 60282965).
Relatos.
Em 4.10.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da 4a Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] 7. No caso dos autos, também, se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, mormente pela conduta grave da flagranteada, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312, do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no art. 310, inciso II, do mesmo Codex.
[...] 9. Quanto às demais circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal, tenho por presente a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que há uma alta probabilidade de mercancia da droga encontrada, mormente pela forma como estava armazenada e pelo fato de terem sido encontrados instrumentos característicos do tráfico de entorpecentes, como por exemplo a balança de precisão, bem com diante da natureza grave do delito imputado à autuada (art. 33, da Lei n.o 11.343/06), da qual ressai o alto grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que “as drogas” constituem hoje a maior causa de estímulo à prática de delitos, tais como roubos, furtos, homicídios, entre outros, vício este que assola famílias e destrói vidas.
[...] 14. Na visão deste julgador, a prisão provisória da flagranteada se mostra necessária para garantia da ordem pública, objetivando, também, acautelar a credibilidade da Justiça em razão da gravidade do crime em análise, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte do agente, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.
[....] 17. Assim, pelos fundamentos acima, converto a prisão em flagrante da autuada ALINE DE JESUS AMADEU (devidamente qualificada) em prisão preventiva, servindo a presente decisão como mandado de prisão.
Outrossim, indefiro o pleito de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que há indícios de que os filhos da autuada não estão sob a sua guarda e não estavam na casa no momento da prisão, bem como que há informação nos autos que que a guarda de fato deles é da avó, não justificando, portanto, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.” (Wanderlei José Dos Reis, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A paciente comprovou ser mãe de Henzo Gabriel Amadeu do Santos, nascido em 14.12.2013 (seis anos de idade – ID 60282963), Amanda Gabrielly Amadeu dos Santos, nascida em 25.9.2012 (oito anos de idade - ID 60282963), Kauanyu Amadeu Inácio, nascida em 20.9.2010 (dez anos de idade - ID 60282963) e Ludimila Amadeu Inacio, nascida em 23.10.2008 (onze anos de idade - ID 60282963).
Todavia, conforme decidido pelo Juízo singular, “os filhos da autuada não estão sob a sua guarda e não estavam na casa no momento da prisão, bem como que há informação nos autos que que a guarda de fato deles é da avó” (ID 54634497).
Não bastasse, a paciente registra inquérito policial por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 - (Código 707408), a qual obteve liberdade vinculada em 28.4.2020, de modo que a maternidade não foi óbice para a habitualidade delitiva.
Com efeito, a reiteração criminosa específica, sobretudo pelo descumprimento de medida cautelar anterior, constitui situação excepcional que impede a conversão da segregação preventiva em prisão domiciliar (STJ, RHC no 116.120/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 2.12.2019; HC no 498.374/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1.7.2019).
Logo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar, ao menos em análise perfunctória.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes/adequadas, em sede liminar, ao se considerar que a paciente foi presa “comercializando” entorpecentes dentro da própria residência, 6 (seis) meses após ter sido beneficiada com a liberdade processual (Cód. 707408), a evidenciar a “insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar” (AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em especial sobre a situação dos filhos da paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO